Tribunal: STF
Processo: HC 234378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Marcelo Cordeiro Antonietto e outro, em favor de José Cícero da Silva Laurentino, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 188.826/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Cícero da Silva Laurentino, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido no HC n. 0048213-16.2023.8.16.0000. A defesa impetrou mandamus na origem, sustentado "que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 219.207/PR, concluiu pela nulidade do aditamento da denúncia, restabelecendo os 'limites da primeira denúncia oferecida, a qual, justamente narrou crime não albergado pela alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021'. Ressaltaram que 'não houve continuidade típica entre o delito trazido no artigo 89 da Lei n. 8.666/93 e aquele previsto no artigo 337-E do CP'. Pontuaram que, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, pediram o trancamento parcial da ação penal originária, o que foi indeferido pelo juízo. Aduziram que, na denúncia original, a quo 'o crime imputado é relativo a uma conduta omissiva' de modo que não se trata 'de simples capitulação jurídica equivocada. Ressaltaram que 'não é o momento da prolação da sentença que mudará a situação de atipicidade da conduta narrada, pois mesmo que fique comprovado uma conduta ativa, por ter sido rechaçado o aditamento provocado, a sentença não poderá condenar os réus, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença'. 



    Destacaram que não é possível a aplicação da , pois 'emendatio libelli pois, não há outro tipo penal aplicável que não a forma revogada do artigo 89 da Lei n. 8.666/93', tratando-se, portanto, de hipótese de abolitio criminis. 



    Ao final, pediram a concessão da ordem, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta narrada no fato 01 da denúncia, com o consequentemente trancamento parcial da ação penal nº 0006862- 97.2021.8.16.0173" (fls. 137/138)



    [...]



    Na presente impetração, a defesa sustenta que não houve continuidade típica entre o delito previsto na segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/93 e o tipificado no art. 337-E do Código Penal, pois este último pune apenas a modalidade ativa, enquanto aquele punia a modalidade omissiva. 



    Conclui-se, assim, que deve ser trancada em parte a Ação Penal n. 000682-97.2021.8.16.0173, reconhecendo-se a atipicidade do primeiro fato narrado na exordial. 



    Afirma que nesse ponto não pode ocorrer a emendatio libelli, em virtude da abolitio criminis, não se tratando de mera avaliação da capitulação jurídica do fato. 



    Busca, em liminar, que a suspensão da tramitação da ação penal. 



    Pretende, no mérito, o reconhecimento da atipicidade do fato 1 narrado na denúncia” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) a concessão de provimento liminar a fim de determinar a suspensão do trâmite processual da Ação Penal n. 0006862-97.2021.8.16.0173 até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional; e b) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida liminar, no sentido de reconhecer a atipicidade do comportamento narrado no “fato 01” da denúncia com sua rejeição neste ponto (sem prejuízo de eventual absolvição sumária), promovendo-se o trancamento parcial da ação penal n. 0006862-97.2021.8.16.0173.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    A providência agora requerida seria determinada nos autos do HC 219.207, se fosse verificada a ilegalidade aqui suscitada. O que ocorreu foi justamente o contrário: determinei o prosseguimento da ação penal nos termos da denúncia inicialmente oferecida.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser reparada neste writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente